Tribunal: TJDFT
Processo: 0730933-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO N.: 0730933-08.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JAQUELINE DE MOURA FELIX DA SILVA EMBARGADO: DANIEL SOARES SAMPAIO, ELVIS VIANA RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte contrária sobre os embargos de declaração de Num. 43396188. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator